Tribunal: TJES
Processo: 5003427-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003427-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO e outros (2)
AGRAVADO: CELL PRESERVE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO PREVALÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I-
A
cláusula de eleição de foro deve ser considerada válida somente quando não restringir as possibilidades legais do consumidor, o que não ocorre no caso dos autos, vez que o contrato de adesão (id. 2481509) elege o foro da cidade de Rio de Janeiro – RJ para resolver as controvérsias da contratação, acarretando dificuldades aos agravantes para exercer seu direito de acesso à Justiça, considerando a distância de seu domicílio, situado nesta cidade de Vitória – ES.

II-
A abusividade da cláusula de eleição de foro,
in casu,
deve ser reconhecida, sobretudo porque o contrato é de adesão e o ajuste acarreta nítida dificuldade de acesso à Justiça aos agravantes, o que, inclusive, fere o direito básico do consumidor de facilitação da defesa de seus direitos, previsto no art. 6º, VIII, devendo ser mantido para o processamento e julgamento da demanda no Órgão de origem.

III-
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003427-52.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

MARCOS ANTONIO SANTOS FILHO E OUTROS

AGRAVADO:

CELL PRESERVE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento (fls. 02/19 do evento 2481493) interposto por
MARCOS ANTÔNIO SANTOS FILHO
,
NELISA GALANTE DE MELO SANTOS
e
ANTÔNIO GALANTE DE MELO SANTOS
em face de r. decisão (fls. 01/06 do evento 2481504), integrada pelo r. decisum do evento 2481506, proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que declinou da competência para processar e julgar a ação revisional de contrato c/c indenizatória registrada sob o nº 0029680-37.2015.8.08.0024, movida pelos ora agravantes em desfavor de
CELL PRESERVE LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA LTDA
.

Em suas razões, defendem os agravantes que a decisão recorrida deve ser prontamente revista, porquanto declinou a competência do foro do domicílio dos autores/consumidores (Vitória/ES) para o foro atribuído no contrato de adesão pela Fornecedora, qual seja, a Vara Cível da Barra da Tijuca - Rio de Janeiro-RJ.

Assim, postulam o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, com a consequente manutenção da competência do foro do domicilio dos consumidores, devendo os autos permanecerem na 11ª Vara Cível de Vitória.

Pois bem. Antes de focalizar cada um dos fundamentos do presente recurso, parece-me relevante um breve resumo dos fatos subjacentes, o qual certamente facilitará a compreensão das questões controvertidas.

Extrai-se dos autos que Marcos Antônio Santos Filho, Nelisa Galante de Melo Santos e Antônio Galante de Melo Santos ajuizaram demanda em face da Cellpreserve Laboratório de Biotecnologia Ltda. (ora Agravada), na qual cumularam pedidos de
dano material
– quantificado em R$ 2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais) – e também
moral
– este último avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por Autor, alegando que contratou a empresa Agravada para promover o armazenamento das células tronco do autor, Marcos Antônio dos Santos Filho, nascido em 12/12/2014, ocorrendo, entretanto, a contaminação do material, inviabilizando que as células-tronco colhidas do cordão umbilical fossem utilizadas para tratamento de patologias graves futuras, o que caracterizaria a perda de uma chance.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa:

[...]
Em contestação, a parte demandada suscita a preliminar de incompetência territorial, ao fundamento de haver cláusula de eleição de foro no contrato entabulado entre as partes (fls. 123/138). Sobre a preliminar manifestou-se a parte autora (fls. 154/162).

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, mesmo com natureza consumerista, só deve ser afastada se restar demonstrado o seu caráter
abusivo
, isto é, quando constatada a
hipossuficiência
da parte aderente apta a inviabilizar o seu acesso ao Poder Judiciário.

[...]

No presente caso,
não vislumbro qualquer abusividade na cláusula de foro, porquanto não

se trata a autora de
parte hipossuficiente

em relação à parte ré

e que não apresenta nenhum indício de ser tecnicamente vulnerável em relação ao objeto da avença (pedido reconhecimento de nulidade de cláusula contratual cumulado com reparação por danos morais e materiais), a demonstrar, assim, a sua plena condição de demandar sem qualquer dificuldade no foro contratualmente estabelecido.

[...]

Com efeito, havendo foro de eleição previsto em contrato, este deve prevalecer quando o foro eleito não transmite abusividade em desfavor daquele que adquire os produtos/serviços.

Ante o expendido, com suporte no artigo 64, § § 2º e 3º, do Código de Processo Civil,
acolho
a questão preliminar de
incompetência deste Juízo
para o processamento e julgamento da causa, ao tempo em que determino a remessa destes autos
a uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio de Janeiro-RJ. [...]

Após detida análise dos autos, tenho que a pretensão formulada nesta via recursal prospera.

Pretendem os agravantes a reforma da decisão que acolheu a questão preliminar de incompetência do juízo de Vitória - ES para o processamento e julgamento da causa, e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro – RJ, local estabelecido em contrato de adesão. Sustentam os recorrentes a necessidade de reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, ante: (i) a dificuldade da parte de acesso à Justiça do Rio de Janeiro – RJ; (ii) o fato de a parte agravada possuir sede em Vitória e executar seus serviços em diversos hospitais do Estado do Espírito Santo; e (iii) a importância de estabelecer mecanismos de isonomia e facilitação da defesa dos consumidores.

Com efeito, as relações contratuais e obrigacionais são regidas pela Constituição da República e pelas normas infraconstitucionais, tais como o Código Civil e também, como é o caso dos autos, pelo Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, a cláusula de eleição de foro deve ser considerada válida somente quando não restringir as possibilidades legais do consumidor, o que não ocorre no caso dos autos, vez que o contrato de adesão (id. 2481509) elege o foro da cidade de Rio de Janeiro – RJ para resolver as controvérsias da contratação, acarretando dificuldades aos agravantes para exercerem seu direito de acesso à Justiça, considerando a distância de seu domicílio, situado nesta cidade de Vitória – ES.

Em situações semelhantes, este foi o posicionamento adotado neste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO EM CONTRATOS BANCÁRIOS. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSAL IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às demandas judiciais que envolvem cédula de crédito bancário celebrada pelo agravante BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO Espírito Santo S/A - BANDES, restando afastada a eficácia da cláusula de eleição de foro. 2.
Deve prevalecer a decisão recorrida, por entender que se trata de uma relação de consumo e, assim sendo, o juízo competente para apreciação do feito é o do foro do domicílio do consumidor e não o for de eleição
. 3. Recurso improvido. (TJES; AI 0005480-86.2018.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/09/2019; DJES 17/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONCEITO DE CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO PREVALÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2.
Não prevalece a cláusula contratual de eleição de foro que contraria o caráter absoluto da competência territorial do domicílio do consumidor quando este figure no polo passivo da demanda, o que autoriza a declinação, de ofício, pelo magistrado da competência estipulada contratualmente
. (TJES; AI 0000921-55.2018.8.08.0025; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 23/07/2019; DJES 05/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3.
Diante da vulnerabilidade da executada, são aplicáveis à hipótese em apreço as disposições da legislação consumerista, motivo pelo qual a cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes pode ser afastada, de ofício, pelo magistrado de origem, que reputá-la abusiva, notadamente porque, como já decidiu esse e. Tribunal de Justiça, reconhecida a relação de consumo, a competência se apresenta de forma absoluta, de maneira tal que pode ser reconhecida de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor
. (TJES, Classe: Agravo Regimental AI, 24169002110, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AI 0032709-90.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 07/05/2019; DJES 24/05/2019)

Cumpre destacar que o art. 101, I, do CDC estabelece que a ação pode ser proposta no domicílio do autor na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, e o art. 51, IV, do mesmo diploma legislativo, prevê a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
.

Sendo assim, a abusividade da cláusula de eleição de foro,
in casu,
deve ser reconhecida, sobretudo porque o contrato é de adesão e o ajuste acarreta nítida dificuldade de acesso à Justiça aos agravantes, o que, inclusive, fere o direito básico do consumidor de facilitação da defesa de seus direitos, previsto no art. 6º, VIII, devendo ser mantido para o processamento e julgamento da demanda no Órgão de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO, para, reformando a decisão vergastada, determinar o processamento e o julgamento da demanda de origem na 11ª Vara Cível de Vitória, ou seja, na Comarca do domicílio dos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.